Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Hipótese em que o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília determinou a remessa dos autos do processo, que veiculou ação declaratória de inexistência de débito em cumulação com pretensão indenizatória, ao fundamento de que as partes não têm domicílio na Circunscrição Judiciária de Brasília. 1.1. O Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, ao suscitar conflito negativo de competência, asseverou que a exceção afeta à competência de natureza relativa somente pode ser suscitada, como exceção formal dilatória, na contestação.
2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se houver a supressão de órgão judiciário ou a alteração da competência absoluta.
3. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo em exceção formal dilatória a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, de acordo com a regra prevista no art. 65 do CPC. 3.1. Nos moldes do enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça “a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”.
4. Estabelecida a competência do 12a Vara Cível de Brasília ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (12a Vara Cível de Brasília).